Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. ARBITRAMENTO DE VALOR. CONTRIBUIÇÃO PROVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Em se tratando de cálculos de alimentos arbitrados com base na remuneração do alimentante, o percentual fixado deve incidir sobre todas as verbas de caráter remuneratórios, excluídos apenas os descontos obrigatórios em lei, nos quais não se enquadram os descontos decorrentes de contribuição previdenciária complementar, no caso a FUNPRESP, dado o seu caráter de adesão voluntária e facultativa, decorrente de liberalidade do servidor alimentante, não possuindo, assim, natureza compulsória. Precedentes dessa Corte.
2. Uma vez que a pretensão de desconto ou restituição de valores pagos a título de plano de saúde não foi objeto de apreciado pelo juízo de origem, o pagamento do benefício deve ser mantido pelo genitor alimentante até que haja acordo entre as partes ou apreciação pela primeira instância.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.